Tribunal: TJDFT
Processo: 0718339-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. VÍCIO SANADOS. RUÍDO. PERÍCIA. BARULHO DECORRENTE DO TRÁFEGO EM VIAS MAL PAVIMENTADAS. FATO ALHEIO AOS FORNECEDORES DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CUSTAS DO PROCESSO. CAUSALIDADE. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem. 1.1 Verificando-se o conserto tempestivo dos vícios apontados, não há afronta dos fornecedores à responsabilidade legal.

2. Verificando-se, por meio de perícia, a inexistência de falha na fabricação do veículo, os ruídos existentes no veículo, decorrentes do trafego em vias mal pavimentadas, não gera a responsabilidade das empresas fornecedoras do carro.

3. Nos termos do artigo 82, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Trata-se do Princípio da Sucumbência.

4. Recurso dos autores conhecido e não provido. Recurso das rés conhecido e provido.